Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736922-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA SARAIVA NOBRE DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATHALIA SARAIVA NOBRE DOS SANTOS contra decisão de ID 246810856 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 75805926, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 76259246. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante declara exercer a atividade profissional de administradora, mas não apresentou qualquer documento idôneo comprobatório de sua renda. Ademais, conquanto se tenha determinado a apresentação de extratos bancários, há omissão na documentação. A título exemplificativo, o extrato de ID 76259251 demonstra a movimentação de R$ 900,00 entre contas de sua titularidade, mas não foi apresentado o extrato da conta bancária de origem do valor. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem a apresentação de documentos suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça, não se justifica o acolhimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora